Tribunal: STF
Processo: RE 103881
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. JUROS
COMPENSATORIOS. TERMO 'A QUO'.
1. O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RÉU (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) NÃO
COMPORTA CONHECIMENTO, SEJA PELA LETRA 'A', SEJA PELA 'D', QUANTO A
LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' (ART. 267, PARAGRAFO 3., DO C.P.C.,
ART. 13 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 20, DE 1/7/1974, E ART. 17 DO
DECRETO-LEI ESTADUAL N. 2, DE 15/3/1975), EM FACE DAS SUMULAS 282,
356, 283 E 280.
NEM QUANTO AOS JUROS COMPENSATORIOS, DIANTE DA SÚMULA 286.
2. QUANTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO AUTOR, PELA LETRA 'A', NÃO
E DE SER ACOLHIDA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 962 DO
C. CIVIL, PORQUE NÃO PREQUESTIONADO E PORQUE TRATA DE JUROS
MORATORIOS, ENQUANTO O APELO EXTREMO CUIDA DE JUROS COMPENSATORIOS.
PELA LETRA 'D', O MESMO APELO IGUALMENTE NÃO E DE SER CONHECIDO,
PORQUE NÃO CARACTERIZADO O DISSIDIO ENTRE O ARESTO RECORRIDO E OS
PARADIGMAS (ART. 322 DO R.I.S.T.F. E SÚMULA 291).
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
1. O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DISSE QUE A VERBA DE JUROS COMPENSATORIOS
DEVA SER EXCLUIDA, OU COMPENSADA, QUANDO HAJA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL
(TESE INADMITIDA PELOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO), MAS, APENAS,
QUE, NO CASO, TAIS JUROS NÃO PODEM SER CALCULADOS DESDE A OCUPAÇÃO,
E, SIM, DEPOIS DE CERTA DATA, POR RAZOES ESPECIFICAS, QUE, EM
SEGUIDA, ENUNCIOU.
2. PARA DETERMINAR A INCIDENCIA DOS JUROS COMPENSATORIOS, A PARTIR
DE 1960, E NÃO DA DATA DA OCUPAÇÃO (ENTRE 1947 E 1949), O ARESTO
IMPUGNADO LEVOU EM CONSIDERAÇÃO SITUAÇÃO ESPECIALISSIMA, NÃO
EXAMINADA NOS ACORDAOS PARADIGMAS, QUAL SEJA A DA
INAPROVEITABILIDADE DA ÁREA (POR FALTA DE MELHOR ACESSO), ANTES DE
1960  E DE SUA APROVEITABILIDADE PROGRESSIVA, A PARTIR DE TAL ÉPOCA,
EXATAMENTE COMO RESULTADO DA OBRA PÚBLICA REALIZADA (ESTRADA) E DE
SUAS CONSEQUENCIAS NATURAIS.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, LEVOU EM CONSIDERAÇÃO SITUAÇÃO
ESPECIALISSIMA, QUE NÃO ESTEVE EM COGITAÇÃO NOS ARESTOS PADROES,
NÃO SE PODE DAR POR DEMONSTRADO O DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA
291 E ART. 322 DO R.I.).